Tribunal: CARF
Processo: 11522.720560/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.720560/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.747 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
JOAO THAUMATURGO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BEM INVENTARIADO. PARTILHA.
Uma vez demonstrado que o valor total dos rendimentos de aluguel de bem
inventariado fora partilhado entre os herdeiros, há que se tributar o imposto de
renda da pessoa física sobre o valor que coube ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-48.734 - da 5a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fls. 27 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, ano-calendário de 2015, a seguir resumida:
(...)
A lavratura se deu em razão do seguinte:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 47.372,72, recebido(s) pelo titular
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.720560/2019-20
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720560/2019-20

e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 8.028,31.
Ajuste nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, a título de alugueis,
conforme DIRF apresentada ao Fisco. contrato de sublocação juntado comprova o
pagamento dos referidos rendimentos ao contribuinte a partir de julho/2015.
(...)
O sujeito passivo apresentou a impugnação acostada à fl. 3, na qual se manifesta nos
seguintes termos:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS OU ROYALTIES
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Fonte Pagadora: 29.744.778/0001-97.
CPF Beneficiário: 045.014.032-68 - JOAO THAUMATURGO NETO.
Valor da infração: R$ 47.372,72. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações-
O VALOR CONTESTADO REFERE-SE A PROPORCIONALIDADE DE DECISÃO
JUDICIAL
(TERMO
DE
AUDIÉNCIA).
CONFORME
ITEM
1,
ONDE
ESTABELECE DE QUE OS IMÓVEIS SERÃO DIVIDIDOS EM PERCENTUAIS.
CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.

Anexa os comprovantes acostados às fls. 10 (Termo de Compromisso de Inventariante)
e 11-13 (Termo de Audiência).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
O Impugnante alega que a omissão de rendimentos que lhe foi imputada não existe, pois
o valor dos aluguéis recebidos obedece proporcionalidade entre os herdeiros, conforme
acordo judicial. Ocorre que os documentos trazidos aos autos (Termo de Compromisso
de Inventariante, fl. 10; e Termo de Audiência, fls. 11 a 13) são insuficientes para
infirmar a apuração levada a efeito pela Autoridade Tributária com base nas
informações constantes da DIRF.
Os documentos apresentados apenas informam sobre partilha dos rendimentos
provenientes de aluguéis de imóveis componentes do inventário. Não foram
apresentados, por exemplo, contratos de locação e recibos emitidos pelos beneficiários.
Cumpre ressaltar que é dever do contribuinte instruir a impugnação com os documentos
em que se fundamente, sob pena de não prosperarem suas alegações (arts. 15 e 29 do
Decreto no 70.235, de 1972).
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 06/02/2020, Recurso Voluntário, fl. 37, por meio do qual informa os percentuais de
distribuição dos rendimentos de aluguéis fruto do bem inventariado entre os herdeiros, conforme
Termo de Audiência Judicial.
É o relatório.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.720560/2019-20

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrair do relatório acima, o contribuinte foi autuado por omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos do locatário Igreja Universal do Reino de Deus, fruto de bem
imóvel inventariado, por ter oferecido à tributação em sua DAA valor inferior ao informado pela
fonte pagadora em DIRF.
Em sua defesa em sede de impugnação na DRJ, o interessado alega ter declarado a
parte que lhe coube na partilha.
Em recurso voluntário (fl. 37), o contribuinte repisa sua defesa informando os
percentuais do imóvel atribuídos a cada um dos herdeiros, em processo no qual atua como
inventariante, e junta aos autos o contrato da locação não residencial em comento (fl. 38), quadro
demonstrativo dos valores do aluguel anual distribuído entre os herdeiros beneficiários (fl. 44),
bem como “Termo de Audiência” lavrado no Poder Judiciário do Estado do Acre (fl.11), o qual
confirma os percentuais informados.
Com a documentação trazida, o recorrente demonstra ter declarado a parcela que
lhe coube no aluguel partilhado (R$ 2.056,24), devendo então ser afastado o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 58
DF CARF MF
Original